Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-37.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000637-37.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI JOSE DE MOURA - CPF: 567.763.221-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA APARECIDA MORAIS - CPF: 694.740.871-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI JOSE DE MOURA - CPF: 567.763.221-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), J. T. M. M. (VÍTIMA), CLAUDINEI JOSE DE MOURA - CPF: 567.763.221-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - “
NÃO AMEAÇOU A VÍTIMA
” E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA, COM ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - “
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
” – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - APELO MINISTERIAL - CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SÚMULA 588 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (STJ, Súmula 588).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000637-37.2020.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): CLAUDINEI JOSÉ MOURA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CLAUDINEI JOSÉ MOURA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLAUDINEI JOSÉ MOURA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 0000637-37.2020.8.11.0011), o condenou por lesão corporal e ameaça [duas vítimas], em concurso material, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção - arts. 129, § 9o, e 147, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 108619950).

CLAUDINEI JOSÉ MOURA aduz que: 1) “
não ameaçou a vítima
” Jorcelina Tassi Morais Moura; 2) “
o apelante foi assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência financeira para arcar com o ônus das custas e despesas processuais
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça, “
no que tange à vítima Jorcelina Tassi Morais Moura
”, com isenção das custas processuais (ID 108619997).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE sustenta a “
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
”, visto que os crimes foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Requer provimento para que seja afastada a substituição da pena corporal por restritiva de direito (ID 108620000).

CLAUDINEI JOSÉ MOURA e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 108620001/ ID 122559099).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de apelação criminal. Irresignações defensivas e acusatórias. Condenação do recorrido pelo cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Recurso defensivo: 1. Inicialmente, a defesa objetiva a absolvição do recorrente do cometimento do delito de ameaça perpetrado em face da vítima Jorcelina Tassi Morais Moura com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Declarações firmes e coerentes da vítima Elisangela Aparecida. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal. Vítimas ameaçadas de morte. 2. Na sequência, objetiva-se a isenção das custas processuais, pela alegada hipossuficiência do apelante. IMPOSSIBILIDADE. Observância do artigo 804 do CPP. Competência da Execução Penal. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. Recurso Ministerial: 1. O Parquet objetiva a reforma do r. decisum que, inobstante a condenação do apelado, converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em ofensa direta à vedação do art. 44, inciso I, do CP. POSSIBILIDADE. Crime praticado com violência à pessoa, vedação expressa de concessão da benesse. Súmula n. 588 do STJ que, de igual forma, obsta a concessão do benefício nos casos perpetrados com violência no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 126742661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 04 de março de 2020, por volta das 18h00min, na Rua Hermínia Tamandaré, s/n.o, fundos da Creche Francisco Cruz, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando Claudinei José de Moura, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira Elisângela Aparecida Morais mediante enforcamento, causando a lesão descritas no laudo pericial (ID 46009504 – fls. 39/40).

Ainda, as mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciando Claudinei José de Moura, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua filha Jorcelina Tassi Morais Moura, provocando o ferimento relatado no laudo pericial (ID 46009504 – fls. 47/50).

Como se não bastasse, o denunciando Claudinei José de Moura, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte a companheira Elisângela Aparecida Morais e a filha Jorcelina Tassi Morais Moura. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia Claudinei José de Moura como incurso nas sanções do artigo 129, §9o (por duas vezes) e artigo 147, (por duas vezes), na forma do art. 69, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. o 11.343/06. [...].
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 108619950)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Pelas provas produzidas nos autos verifico que restou devidamente comprovada a ocorrência dos delitos descritos na denúncia. [...]

Quanto ao delito de ameaça contra a filha das partes, verifico que também restou demonstrado nos autos. Não obstante a negativa dos fatos pelas partes, verifico que em juízo a testemunha Silmara informou que no dia dos fatos a vítima relatou a ocorrência da ameaça a ambas (ela e a filha). Em depoimento extrajudicial o policial Neidival mencionou que a vítima narrou a ameaça dirigida a ela e a filha no momento dos fatos. Bem como, em depoimento extrajudicial a vítima Elisângela informou que o acusado mencionou matar a depoente e sua filha. Assim, os depoimentos prestados em fase extrajudicial estão em harmonia com o depoimento judicial da testemunha Silmara, estando dessa forma, comprovada a ocorrência do fato. [...]

Ainda, conforme os relatos da vítima Elisângela, o denunciado a todo momento das agressões proferia ameaças de morte contra as vítimas, ao passo que as ameaças proferidas pelo denunciado se tratando de crime formal restaram consumadas.

Ademais, nos crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor, pois estes crimes são cometidos na ausência de outras pessoas, dentro do âmbito familiar, não havendo outras provas senão a palavra da vítima.

Ressalta-se ainda, o depoimento dos Policiais Militares

em sede policial e o PM Felipe sem juízo corroboraram as informações retro mediante testemunhos coesos e convergentes, tendo indicado que foram acionados pelas conselheiras tutelares solicitando deslocamento até o Hospital Samuel Greve, no hospital foram informados que havia dado entrada no hospital Jorcelina Tassi Morais Moura de apenas 03 (três) anos de idade com um corte na testa, do lato esquerdo, sendo que o genitor estava acompanhando a menor e se encontrava em visível estado de embriaguez. Em conversa com conhecidos da criança estes informaram que o ferimento ocorreu devido uma briga de seus pais. Nesse momento a mãe da criança Elisângela entrou em contato informando que o seu marido Claudinei havia agredido a filha Jorcelina e a levado para o hospital.

Neste ponto, destaco que o depoimento prestado por policiais é prova idônea e apta a ensejar a condenação do denunciado, em especial quando corroborado pelas demais provas existentes nos autos (STJ - HC 278.650/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016).

Assim, verifico que o conjunto probatório como um todo é forte, seguro e comprova que o denunciado agrediu e ameaçou as vítimas Elisângela Aparecida e Jorcelina Tassi. [...]

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu CLAUDINEI JOSE DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9o, do Código Penal (por duas vezes), c.c art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 69 do CP.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 108619982)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Neidival da Silva Costa, policial militar (ID 108618544 – fls. 13/15), Felipe Tadeu Cavalcanti, policial militar (ID 108618544 – fls. 19/21), Silmara Rodrigues Machado, conselheira tutelar (ID 108618544 – fls. 23/24), Elisângela Aparecida Morais, vítima (ID 108618544 – fls. 27/28), Alife Fernandes Liu, testemunha (ID 108618544 – fls. 87/88) e
CLAUDINEI JOSE DE MOURA (
ID 108618544 – fls. 57/59
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Felipe Tadeu Cavalcanti, policial militar (ID 108619985), Silmara Rodrigues Machado, conselheira tutelar (ID 108619987), Elisângela Aparecida Morais, vítima (ID 108619984), Alife Fernandes Liu, testemunha (ID 108619986) e o interrogatório de
CLAUDINEI JOSE DE MOURA (
ID 108619988
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Elisângela Aparecida Morais e
CLAUDINEI JOSE DE MOURA
conviviam em união estável por aproximadamente 4 (quatro) anos e tiveram 1 (uma) filha, Jorcelina Tassi Morais Moura (ID 108619950);

- no dia 4.3.2020, por volta das 18h, na residência localizada à rua Hermínia Tamandaré, s/n.o, fundos da Creche Francisco Cruz, bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste, o apelante
CLAUDINEI JOSE DE MOURA enforcou Elisângela Aparecida Morais [vítima], bem como ameaçou [de morte] ela e sua filha Jorcelina Tassi Morais Moura, com 3 (três) anos de idade na época dos fatos
(ID 108619950);

- a vítima Elisângela Aparecida Morais, em ambas as fases da persecução penal, narrou que foi agredida pelo apelante, o qual “
a segurou pelo pescoço, tentando enforcá-la
”; o apelante “
só falou uma vez, que ia matar eu e a Jorcelina, depois não falou mais
” (ID 108618544 – fls. 27/28 e ID 108619984)

- Felipe Tadeu Cavalcante [policial militar], perante a autoridade judicial, asseverou que os policiais militares foram acionados pelo conselho tutelar; no local dos fatos, a vítima relatou que o apelante ameaçou de morte ela e a filha, bem como tinha medo porque ele bebia muito e ficava agressivo (ID 108619985);

- Silmara Rodrigues Machado [conselheira tutelar], tanto nas fases policial quanto judicial, aduziu que se dirigiu até a residência da vítima com os policiais militares; a vítima informou que o apelante as ameaçou de morte (ID 108618544 – fls. 23/24 e ID 108619987);

- CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA, nas fases inquisitiva e judicial, negou ter ameaçado sua filha
(
ID 108618544 – fls. 57/59 e ID 108619988
).

Dito isso, vejamos.

Seguida a ordem de interposição dos recursos, analisa-se o apelo defensivo.

As declarações da vítima Elisângela Aparecida Morais, em ambas as fases do processo, são coerentes no sentido de que o apelante ameaçou de morte sua filha
Jorcelina Tasse Morais Moura
.

Essas narrativas estão corroboradas pelos depoimentos de Felipe Tadeu Cavalcante [policial militar] e Silmara Rodrigues Machado [conselheira tutelar], os quais confirmaram que a vítima aparentava estar com medo do apelante (ID 108619985/ ID 108619987).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo quando suas manifestações são dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima acionou a Polícia Militar, procurou tutela judicial, solicitou medidas protetivas (ID 108618544 – fls. 29/31) e confirmou o seu temor, em Juízo, ao revelar ter ficado abalada e com medo de o apelante cumprir a ameaça de morte (TJMT, AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

Noutro giro, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2017).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.” (AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086 – Relator: Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.9.2021)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Por sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Logo, a condenação em custas processuais deve ser mantida.

Passa-se ao recurso ministerial.

O Juízo singular fixou a pena em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção [CP, arts. 129, § 9o e 147], em regime aberto, mas a substituiu por prestação de serviço à comunidade (ID 108619982).

Com efeito, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade se aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (CP, art. 44, I, II e III).

Por lei, a substituição mostra-se indevida, visto que os delitos foram praticados com violência ou ameaça à pessoa.

Não bastasse, há enunciado sumular do c. STJ:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (Súmula 588).

Portanto, impõe-se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
DESPROVIDO
o apelo de CLAUDINEI JOSÉ MOURA;

b)
PROVIDO
o recurso ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022